Tribunal: TJDFT
Processo: 0747106-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747106-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ANA KELLE FELIPE DA MATA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0734335-34.2020.8.07.0001 ajuizada por ANA KELLE FELIPE DA MATA (agravado), determinou a ora agravante que autorize e custeie a integralidade do tratamento médico requerido na inicial Eis o teor do decisum questionado (ID. 74962670 dos autos de origem): “(...) 9. O artigo 300 do CPC/15 disciplina a possibilidade de concessão da tutela antecipada de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 10. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A relação estabelecida entre as partes e a recusa ao tratamento postulado estão comprovadas pelos documentos de IDs n. 74960560 e 74960577. 12. Os procedimentos cirúrgicos corretivos em tela, quando destinados à reparação dos efeitos decorrentes do emagrecimento no combate à obesidade mórbida, não possuem caráter estético. 13. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Egrégia Corte, que compreende as cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama como necessárias à continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Confira-se: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DECORRENTE DE CIRUGIA DE GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama com prótese decorrentes da cirurgia de gastroplastia constituem continuação do tratamento da obesidade mórbida, tendo finalidade reparadora. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante da RN n. 338/2013 - ANS, e nas resoluções antecedentes, é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apto a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, sendo devida a indenização por danos morais. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida. (Acórdão n.987987, 20150110982892APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 232-386) 14. A autora, nesse contexto, juntou aos autos o relatório médico correspondente à indicação das cirurgias corretivas (ID n. 74960571), suficiente a autorizar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a tutela provisória de urgência pretendida. 15. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, de modo que eventual limitação de tratamento imposta pelo contrato encontra empecilho nas disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas contratuais dessa natureza. 16. Conquanto inexista nos autos orientação médica que atribua caráter de urgência às cirurgias pretendidas, tenho que as consequências do ato cirúrgico pretérito (bariátrica), a exemplo de deformidades corporais e restrições do convívio social, são hábeis a satisfazer o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por ser incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana compelir a autora a suportá-las até a prolação de uma decisão de cognição exauriente. 17. Assim, com esteio no art. 300 do CPC, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie a integralidade das cirurgias de dermolipectomia, correção de diástase de retos e correção de assimetria mamaria com prótese, compreendendo todos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, nos termos do laudo de ID n. 74960571, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)” Em suas razões recursais (ID. 20920789, p. 01-22), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a concessão da tutela impõe-lhe excessivo ônus, “uma vez que terá de arcar com os gastos do procedimento ao qual a AGRAVADA não possui direito” (p. 03); b) há risco de irreversibilidade da medida, pois não poderá buscar ressarcimento das despesas junto a agravada, o que acarretará na distribuição dos prejuízos junto aos demais beneficiários, por se tratar de entidade de autogestão (p. 03-04); c) os procedimentos requeridos pela autora/agravada não constam no rol de procedimentos da ANS e, por isso, negou-lhe a cobertura (p. 05); d) a liminar já foi devidamente cumprida, não podendo se falar em qualquer descumprimento (p. 06); e) os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram preenchidos, pois, a despeito dos procedimentos requeridos possuírem cobertura no plano, lhe foram exigidos exames médicos complementares, os quais não foram devidamente exibidos, o que ensejou a negativa de custeio (p. 09-10); f) as próteses OPME solicitadas somente são liberadas em caso de câncer de mama e reconstrução, o que não é o caso dos autos e, assim, não possui obrigação de custeá-las (p. 10); g) o STJ, em recente precedente (REsp 1.733.013/PR), entendeu que o plano de saúde somente é obrigado a custear procedimento previsto no rol da ANS (p. 17-20). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado para indeferir a tutela de urgência requerido pela autora/agravada (p. 20-22). Preparo realizado (IDs. 20920799 e 20920800). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. No aspecto da urgência, não vislumbro elementos bastantes a justificar a medida, considerando que a própria agravante informa já ter cumprido a determinação emanada da decisão de origem, autorizando a realização do procedimento cirúrgico buscado pela ora agravada, razão porque, inclusive, desnecessária, neste momento, a própria discussão acerca da multa aplicada pelo juízo a quo. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não há qualquer indicativo mínimo de que o tratamento custeado não poderá ser cobrado da autora, em caso de improcedência da ação. De mais disso, o recurso não se mostra de provável provimento porque o rol de coberturas obrigatórias elaborado pela ANS, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, é meramente exemplificativo, não afastando a necessidade de cobertura do procedimento quando devidamente indicado pelo médico assistente do beneficiário, a quem compete especificar qual o melhor tratamento, mormente quando, como é o caso dos autos, o procedimento requerido decorre diretamente de outro custeado pela própria operadora de saúde. As cirurgias requeridas pela autora/agravada decorrem da grande perda de peso (em torno de 30 kg) ocasionada por intenso tratamento de reeducação alimentar, não se revestindo, portanto, em princípio, de caráter estético.: No caso dos autos, o documento de ID. 74960571 (autos de origem), corrobora que o procedimento foi expressamente indicado pelo médico assistente da demandante em continuidade ao seu tratamento de emagrecimento, a tornar devida a sua realização, não podendo se ignorar o impacto negativo do atual quadro sobre a saúde mental da autora/agravada, devidamente atestado por médico psiquiatra e por psicólogo (IDs. 74960575 e 74960572 da origem). Com estas considerações iniciais, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora